Tribunal: TJPA
Processo: 0810308-84.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810308-84.2022.8.14.0015

APELANTE: JOSE DO SOCORRO OLIVEIRA SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º, DO CP. INVIABILIDADE DE ANPP DIANTE DE INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Narra a denúncia que, em 11/12/2022, por volta das 4h, o réu subtraiu diversos bens de restaurante local, dentre os quais uma bicicleta, botijões de gás, carne e dinheiro em espécie, tendo sido posteriormente reconhecido por imagens de segurança e preso por populares, com confissão do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta para o furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP); (ii) saber se é cabível a anulação da sentença em razão da ausência de fundamentação na negativa de Acordo de Não Persecução Penal; (iii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desclassificação para o furto privilegiado é inviável, uma vez que o valor total dos bens subtraídos ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos, não se configurando o requisito do "pequeno valor".

5. A negativa do ANPP foi fundamentada com base na existência de outras ações penais em curso, sendo legítima à luz do art. 28-A, §2º, II, do CPP, inexistindo nulidade.

6. A exasperação da pena-base por ausência de recuperação total da res furtiva foi indevida, por se tratar de consequência própria do tipo penal, sem justificativa concreta adicional.

7. A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal (1 ano de reclusão), mantido o aumento de 1/3 pela causa de aumento do repouso noturno, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A pena de multa foi readequada para 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do CP, quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. A recusa do Acordo de Não Persecução Penal é válida quando existirem elementos que evidenciem reiteração delitiva, ainda que ausente condenação com trânsito em julgado. 3. A não recuperação da res furtiva, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 68, 155, §§1º e 2º; CPP, art. 28-A, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª T., j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 979.930/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 18/3/2025; STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ DO SOCORRO OLIVEIRA SANTIAGO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso no tipo penal do art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27415228), que no dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 04h, o apelante subtraiu uma bicicleta Monark, cor laranja, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); dois botijões de gás cheios; duas lâmpadas de LED; certa quantidade de carne avaliada em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme relato da vítima ALEXANDRE ALVES DE FREITAS. Descreve que a vítima é proprietária do restaurante e pizzaria Novo Sabor, estrada do bairro Jaderlândia, e após ter sofrido pelo menos 08 (oito) furtos, resolveu instalar câmeras de segurança no local e divulgar as imagens com a intenção que alguém reconhecesse o(s) autor(es) dos furtos. Em decorrência da divulgação das imagens a vítima recebeu uma ligação telefônica, na qual informava que populares haviam detido o apelante, na posse da bicicleta da vítima furtada no dia 11 de dezembro de 2022. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada via NIOP e, ao chegar ao local, constatou que o réu já havia sido detido por populares e que ele teria sido agredido pelos moradores do bairro. Aos policiais e em seu interrogatório policial, o réu confessou ter subtraído os pertences da vítima, afirmando ainda ser usuário de drogas há mais de 10 (dez) anos.

Em
razões recursais
(ID 27415261), o apelante clama pela desclassificação do delito para a forma privilegiada (art. 155, §2º, do CP), com eventual reconhecimento da majorante do furto noturno; (ii) a anulação da sentença pela negativa imotivada do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), haja vista a ausência de condenações com trânsito em julgado e a insuficiência da simples existência de ações penais em curso para justificar a recusa do benefício; (iii) a aplicação da pena mínima, em observância à principiologia da proporcionalidade.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 27415271), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pretendido furto privilegiado:

Cinge-se a pretensão recursal na tese de desclassificação do delito imputado ao apelante para a forma privilegiada do furto, prevista no §2º do art. 155 do Código Penal, com eventual reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, cumulativamente.

No caso concreto, a pretensão desclassificatória não encontra amparo na moldura fática consolidada pelas provas judicializadas. É certo que o §2º do art. 155 do CP prevê a forma privilegiada do furto quando o réu for primário, o objeto do furto for de pequeno valor, e as circunstâncias recomendarem especial redução da sanção penal. Entretanto, tais requisitos devem coexistir cumulativamente, o que não se verifica nos autos.

A sentença é categórica ao reconhecer que o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro objetivo usualmente adotado para caracterização do pequeno valor, situando-se acima de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme narrado, foram subtraídos da vítima:
uma bicicleta avaliada em R$ 1.000,00
(Auto de Apreensão e Auto de Entrega à ID 27415210),
dois botijões de gás, duas lâmpadas LED, certa quantidade de carne avaliada em R$ 750,00 e R$ 600,00 em espécie
.

Trata-se, pois, de montante total significativamente superior ao parâmetro usual de um salário-mínimo (de R$ 1.212,00 à época da conduta delitiva), consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, como linha de corte objetiva para a configuração do “pequeno valor”. Ademais, o impacto econômico sobre a vítima,
pequeno comerciante local é considerável, o que reforça a ausência do requisito subjetivo de especial reduzida ofensividade.

A sentença monocrática foi correta ao rechaçar o privilégio legal, tendo se fundamentado de maneira suficiente e alinhada à orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2. No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos, sua reincidência e os maus antecedentes justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal.

3. Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal.

4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).

5. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis da acusada, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior.

6. Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA SUBTRAÇÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 979.930/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)” (grifei)

Nesse cenário, a possibilidade de cumulação entre o privilégio do §2º e a causa de aumento do repouso noturno, embora tema doutrinariamente debatido, torna-se inócua no presente feito diante da ausência de um dos pressupostos basilares (pequeno valor), o que por si só inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado.

2. Do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP:

Passo ao exame do argumento defensivo de que a sentença deve ser anulada em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Sustenta o apelante que, embora existam ações penais em curso, não possui condenações com trânsito em julgado, motivo pelo qual a simples existência de processos em andamento não bastaria, por si só, para afastar a viabilidade do benefício negocial.

Todavia, a tese não merece guarida.

O art. 28-A, §2º, inciso II, do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que
não será cabível o ANPP quando o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas.
A
ratio legis
é evitar a banalização do instituto e resguardar sua aplicação aos casos de fato isolado, cometido por agente sem histórico consistente de envolvimento com a criminalidade.

No caso concreto, consta expressamente da denúncia (ID 27415228) que o réu possui
certidão judicial criminal positiva
(ID 27415215), revelando que, ao tempo da avaliação do ANPP,
respondia

a pelo menos outras duas ações penais em curso
(0012549-40.2017.8.14.0015 e 0006265-11.2020.8.14.0015, esta última, já, inclusive, atualmente, com sentença condenatória). Tal circunstância foi registrada
antes mesmo do recebimento da denúncia
, revelando, pois,
elementos mínimos de habitualidade na prática de crimes patrimoniais
, o que justifica,
nos termos da lei
, a recusa da proposta de ANPP.

É importante frisar que o texto legal
não exige condenação transitada em julgado
para afastar o benefício, bastando que existam
indícios objetivos de reiteração criminosa
, como no caso em apreço, em que o histórico de envolvimento com outros processos penais é fato documentado e contemporâneo à propositura da ação.

Com efeito,
“A existência de outra ação penal em andamento é fundamento idôneo para o não oferecimento do ANPP”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.185/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025.).

Ademais,
a motivação da recusa encontra-se expressa nos autos
, com remissão direta ao art. 28-A, §2º, II, do CPP, não havendo nulidade por omissão, tampouco ausência de fundamentação. Inexistente, portanto, qualquer vício capaz de comprometer a higidez do processo ou ensejar a nulidade da sentença, nos moldes do art. 564 do CPP.

Portanto, estando
formalizada e legalmente embasada
a decisão ministerial de não oferecer o acordo, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de motivação.

3. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa seja
readequada a pena privativa de liberdade ao mínimo legal
, invocando-se, para tanto, o princípio da proporcionalidade como vetor de interpretação e temperança na dosimetria penal.

A pena imposta restou assim lançada:

“DOSIMETRIA DA PENA

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, não exacerbou as elementares do tipo.

As circunstâncias da infração não autorizam a exasperação da pena, além do mínimo legal.

Não há notícia de antecedentes criminais ante inexistência de condenação trânsito em julgado, apesar de o réu responder a dois outros processos judiciais conforme Certidão de Antecedentes juntada nos autos.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade e a conduta social do agente.

O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio.

Dentre as consequências da infração, é de salientar que parte da res furtiva não foi recuperada.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
UM ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Reconheço a atenuante da
confissão e reduzo a pena base acima fixada em um sexto para UM ANO E TRÊS MESES DE RECLUSÃO.

Não há agravante a ser considerada.

O crime foi realizado durante o repouso noturno pelo que
aumento a reprimenda em um terço para UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO
a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva e concreta a ser cumprida inicialmente em
REGIME ABERTO
, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena.

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2º do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em QUINZE DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB)

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

(...)

Verificados os requisitos de ordem objetiva (quantidade de pena e natureza do crime) e de ordem subjetiva (primariedade e circunstâncias pessoais favoráveis), SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (artigo 44, § 2º, do CPB), que devem ser fixadas pelo Juízo deDireito da Vara de Execução de Penas Alternativas competente, nos termos da Lei Nº. 7210/84 (artigos 66, inciso V.).”
(grifei)

No tocante à dosimetria da pena, acolho parcialmente o recurso para
reformar a sentença no ponto em que fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sob fundamento de que
parte da
res furtiva
não foi recuperada
.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte Estadual de Justiça já pacificou o entendimento de que
a não recuperação da coisa subtraída é consequência natural e inerente ao tipo penal do furto
, e, portanto,
não constitui fundamento autônomo hábil à exasperação da pena-base
, salvo quando comprovado prejuízo excepcional ou circunstâncias agravantes adicionais, o que não se verifica no presente feito.

Passo, então, ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, e estabeleço a pena-base
no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
, por ausência de circunstância judicial desfavorável concreta e idônea.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea,
não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Consequentemente,
mantém-se a pena em 1 (um) ano de reclusão
, sem redução.

Na terceira fase, aplica-se corretamente a
causa de aumento do repouso noturno
(art. 155, §1º, CP), conforme reconhecido na sentença e demonstrado nos autos, elevando-se a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial
aberto
, com
substituição por duas penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A
pena de multa
deve ser proporcionalmente readequada, fixando-se em
13 (treze) dias-multa
, à razão mínima legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma da sentença objurgada no sentido de condenar o réu às penas de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e multa de 13 dias-multa, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025